Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706796-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EMBARGADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por OBJETIVO 1220 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. Intime-se o Distrito Federal para contrarrazoar o recurso. Prazo de 10 (dez) dias, já observada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 14:16:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator